Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737801-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PROVA DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO. PENHORA DE 10%. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE PRESERVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de 10% sobre os proventos do executado. 1.1. O executado requer o cancelamento da penhora de seus proventos de aposentadoria ou a redução do valor diante do excesso. Alega, em suma, que além das despesas com medicamento ainda precisa arcar com o pagamento das contas básicas de condomínio, IPTU, água, energia e plano de saúde, que custam em média R$ 2.500,00, bem como que os descontos comprometerão de maneira vitalícia a sua renda tendo em vista que o valor objeto da presente execução é milionário. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. No caso, de acordo com as informações do “demonstrativo de crédito” do Banco Bradesco, o agravante possui renda mensal bruta de R$ 6.149,03, que após os descontos de imposto de renda, possui renda líquida de R$ 5.328,00 por mês. 4. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, o seu valor se encontra ajustado em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Afirma que a penhora de parte da sua aposentadoria gera graves consequências para a sua subsistência e dignidade e da sua família. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, suscitando a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF 17.390. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33633682): (...) No caso, de acordo com as informações do “demonstrativo de crédito” do Banco Bradesco, o agravante possui renda mensal bruta de R$ 6.149,03, que após os descontos de imposto de renda, possui renda líquida de R$ 5.328,00 por mês. (...) Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, o seu valor se encontra ajustado em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a “Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família” (AgInt no REsp 1977354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028